Tribunal: CARF
Processo: 10925.001303/2006-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10925.001303/2006-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
2002-005.539 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente ALTELAR JOSE BETTIOL
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 5a Turma da
DRJ/FNS, que considerou improcedente a impugnação (fls.94/100).
Em face do sujeito passivo foi emitido o Auto de Infração de fls. 3/9,
acompanhado do Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal de fls.10/13, relativo aos
anos-calendário 2003 e 2004, decorrente de procedimento de revisão de suas Declarações de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apontou dedução
indevida de despesas médicas. A autuação, que consubstancia a exigência de imposto
suplementar no montante de R$2.769,25, acompanhado da multa de ofício de 75% e dos juros de
mora, registrou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.001303/2006-75
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.539 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001303/2006-75

Ano-Calendário 2003 - R$ 4.000,00 correspondente a pagamento a Rafael Jose
Bettiol.
Ano-Calendário 2004 - R$ 2.350,00 correspondente a pagamento a Rafael Jose
Bettiol e R$ 3.720,00 correspondente a pagamento a Rodrigo Jose Bettiol.
Vejamos:
1°) Conforme Despacho Decisório n° 581/2005 em 18 de novembro de 2005 o
contribuinte foi intimado a apresentar os comprovantes relativos a despesas
médicas que foram utilizadas em sua declaração de Ajuste Anual.
Relativamente aos pagamentos indicados a seus filhos Rodrigo e Rafael,
informar o tipo de serviço médico prestado, bem assim, a comprovação
mediante a apresentação de cópia de cheque nominal relativo ao pagamento ou
ordem bancária em favor dos beneficiários. O contribuinte apresenta apenas
meros recibos.
...
3°) Em atendimento a Intimação n° 008/06 encaminhada ao RAFAEL JOSE
BETTIOL, o mesmo confirma que reside com seus pais, que seu consultório
está localizado no mesmo endereço e que portanto, não paga aluguel (fl. 43).
4°) Ainda em atendimento a intimação acima, o RAFAEL encaminha cópia de
Alvarás de Licença da Prefeitura Municipal onde constata-se o inicio de sua
atividade somente em agosto de 2004, sendo que os recibos por ele emitidos são
de datas anteriores (recibos as fls. 46/47).
5°) Quanto aos valores pagos ao seu filho RODRIGO JOSE BETTIOL,
constatamos através dos recibos as fls. 35/36 que o mesmo teria pago os valores
de R$ 800,00, R$ 750,00, R$ 800,00, R$ 600,00, R$600,00 e R$ 170,00
respectivamente nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e agosto de
2004, valores estes claramente elevados que demonstram um número
significativo de sessões de fisioterapia, que seria totalmente incompatível com o
fato de prestar atendimento domiciliar na cidade de JOAÇABA/SC e exercer
suas funções na cidade de NOVA TRENTO/SC onde residia e prestava serviços
no ano de 2004, em sua clínica localizada na Rua Santo Inácio,l2 - Centro -
Nova Trento/SC, conforme sua resposta a intimação n° 009/06 as fls. 51/53.
Sendo assim, conforme já citado anteriormente e face ao transcrito acima,
necessária se faz a glosa dos respectivos valores utilizados indevidamente pelo
contribuinte em suas declarações de Ajuste Anual dos anos-calendário 2003 e
2004.
Cientificado da exigência fiscal em 10/8/2006 (fl.68), o contribuinte impugnou-a
em 11/9/2006 (fls. 69/92). A defesa apresentada foi assim sintetizada na decisão recorrida:
O contribuinte tempestivamente apresentou impugnação de fls. 64-69.
Alega que pretendeu inicialmente a restituição do imposto de renda, face a
pagamento efetuado a maior ou indevido, que restou indeferida, ao argumento
de que os recibos e demais documentos apresentados não eram hábeis a
comprovar despesas médicas.
Discorda da decisão, uma vez que restaram comprovadas as despesas médicas.
Apresenta em sede de defesa os mesmos recibos que foram objeto da denegação
do seu pedido e que geraram o lançamento (fls. 70-75).
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.539 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001303/2006-75

Diz que os valores pagos também foram declarados pelos seus filhos em suas
declarações de imposto de renda, demonstrando que estão devidamente
comprovadas as despesas médicas do impugnante.
Aduz que o fato das despesas terem sido pagas aos filhos não podem servir de
argumento para duvidar dos pagamentos realizados, citando que quando se
necessita de tratamento odontológico ou de fisioterapia, certamente se procurará
profissionais de confiança, que no caso seriam os próprios filhos.
Fala que os pagamentos foram feitos em dinheiro e comprovados pelos recibos,
e que existem outras despesas médicas comprovadas em sua declaração de
ajuste anual, porém não desconsideradas.
Tocante ao fato de o seu filho Rafael Bettiol ter realizado apenas serviço ao
impugnante em todo o ano, diz que é funcionário do SESI e não há
impedimento ao atendimento de sua família em seus períodos de folga.
Narra que o art. 80 do RIR permite deduções de despesas médicas, bem como
arrola jurisprudência do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda
tratando da comprovação de despesas médicas por documentação hábil e idônea
e a não necessidade do efetivo pagamento.
Intimado da decisão do colegiado de primeira instância em 11/6/2010 (fl. 103), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 6/7/2010 (fls. 105/111), no qual alega, em apertado
resumo, que:
- caberia a reforma da decisão recorrida uma vez que os pagamentos feitos a seus
filhos a título de despesas médicas restariam comprovados por meio dos recibos emitidos por
seus filhos e já juntados aos autos.
- os filhos teriam informado o recebimento desses valores em suas declarações de
ajuste.
- o fato de os profissionais serem seus filhos não seria argumento para
questionamento dos pagamentos, sendo certo que as pessoas procuram profissionais de confiança
para a realização de tratamentos.
- teria efetuado os pagamentos em espécie.
- as demais despesas médicas não teriam sido consideradas, a teor da decisão que
indeferiu seu pedido.
- o fato de Rafael ter informado apenas os rendimentos pagos pelo contribuinte
seria justificado pela condição do filho de funcionário do SESI, que não impediria o atendimento
de sua família em suas folgas.
- a jurisprudência administrativa apontaria a dedutibilidade de despesas médicas
comprovadas por meio de documentação hábil e idônea.
- inexistiria na legislação de regência qualquer restrição acerca de pagamentos
efetuados por pais em decorrência de serviços prestados por seus filhos.

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.539 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001303/2006-75

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pelo contribuinte e glosadas
pela falta de comprovação dos pagamentos efetuados. Na autuação, a autoridade fiscal destaca o
fato de os profissionais glosados serem filhos do contribuinte.
Em seu recurso, o contribuinte repete os argumentos apresentados na impugnação,
de que os recibos seriam suficientes a fazer a prova exigida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Como apontado na decisão recorrida, esta norma, no entanto, não dá aos recibos
valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de
recibos de pagamento com nome e CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não
impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.539 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001303/2006-75

tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Destaco que, na autuação, além do vínculo familiar, a autoridade fiscal apontou
outros elementos para justificar a exigência de provas adicionais aos recibos. Em relação ao filho
Rafael, ela observou que o profissional obteve licença somente em agosto de 2004 e os recibos
foram emitidos em datas anteriores. Em relação ao filho Rodrigo, a autuação destacou o fato de o
filho exercer sua atividade em outra cidade da do contribuinte, distantes 350Km uma da outra.
Na defesa apresentada, o recorrente não contestou ou justificou essas assertivas.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua Declaração de Ajuste Anual, o
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos e
dos serviços prestados. O ônus probatório é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução
da base de cálculo do IRPF, e ele não pode se eximir desse ônus com a afirmação de que o recibo
de pagamento seria suficiente por si só para fazer a prova exigida. Ao optar por pagamento em
dinheiro, o sujeito passivo abriu mão da força probatória dos documentos bancários, restando
prejudicada a comprovação dos pagamentos.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.539 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.001303/2006-75

O fato de os filhos eventualmente terem declarado o recebimento de rendimentos
não o socorre, visto que lhe foi exigida a comprovação do efetivo pagamento de cada uma das
despesas informadas.
No tocante às demais despesas médicas declaradas, não procede à reclamação do
contribuinte, visto que o auto de infração glosou apenas parte das despesas médicas, sendo
R$4.000,00 no ano-calendário 2003 (de um total de R$8.835,06, conforme fl. 20) e R$6.070,00
no ano-calendário 2004 (de um total de R$10.617,35, conforme fl.25).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital